Tribunal: TJDFT
Processo: 0754735-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição de próprio punho em que o reeducando requer a análise processual acerca da prisão domiciliar humanitária. Em razão da ausência de Defesa Técnica, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que destacou: (...) 02. Em consulta ao processo de execução originário(SEEU 0410084-07.2025.8.07.0015), verifica-se que a Defensoria Pública patrocina regularmente a defesa do assistido. 03. Dessa forma, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau (juízo de execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância(...) A d. Procuradoria de Justiça opina pelo não seguimento da presente Petição Criminal. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. Observa-se que o referido pedido, em linha de princípio, deveria ter sido direcionado ao Juízo da Vara de Execução Penais, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal. Conclui-se que qualquer manifestação desta instância revisora acarretará supressão de instância; medida tolhida pelo ordenamento jurídico vigente, mormente quando não vislumbradas ilegalidades aparentes. Pelo exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em tempo, remeta-se o requerimento ao Juízo de origem para apreciação. Publique-se. Intime-se. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA